Tribunal: TJPA
Processo: 0001347-68.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001347-68.2009.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MARIA PINHEIRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) MAIS FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. a servidora alega que fora contratada como servente pelo Município de Barcarena no período de 1993 e laborou até dezembro de 2007, mas sem receber as devidas verbas trabalhistas e o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por conta disso ingressou com a devida ação para requerer este pagamento acrescido de multa rescisória e danos morais.

2. O Juízo
a quo
proferiu sentença na qual deu procedência aos pedidos feitos de forma parcial, apenas não concedendo a multa rescisória e danos morais, sendo o
decisum
confirmado em Decisão Monocrática.

3. Insatisfeito, o Município de Barcarena quis levar o julgado para a Colenda Turma a fim de ser devidamente analisado o caso com o intuito de reformar o entendimento para que a Legislação Municipal fosse acatada acima da Jurisprudência aplicada, bem como a forma de pagamento ocorresse em conta vinculada para este propósito, visto que se trata de FGTS.

4. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não têm a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica;

5. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a agravada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal.

6. o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6.Os servidores temporários, regidos por lei própria, não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
MARIA PINHEIRO SANTOS
em face do agravante.

Em síntese da demanda, a servidora alega que fora contratada como servente pelo Município de Barcarena no período de 1993 e laborou até dezembro de 2007, mas sem receber as devidas verbas trabalhistas e o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por conta disso ingressou com a devida ação para requerer este pagamento acrescido de multa rescisória e danos morais.

Após o devido trâmite processual e os autos devidamente saneados e organizados, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual deu procedência aos pedidos feitos de forma parcial, apenas não concedendo a multa rescisória e danos morais.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta a falta de obrigatoriedade do pagamento do FGTS, visto que há Lei própria sobre o assunto a partir do Regime Jurídico dos Servidores daquele Município.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos apontados no recurso, bem como pediu a manutenção da sentença.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu sua exclusão do feito, visto que não havia hipótese para sua atuação como fiscal.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente determinou o conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para incluir a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Inconformado, a Administração Pública interpôs o recurso de agravo interno para reformar o
decisum
proferido pela relatora. Em preliminar de mérito, sustenta a inobservância dela com a jurisprudência pátria e a responsabilidade de levar o julgado para ser apreciado pela Colenda Turma. Sobre o mérito, sustenta que o Município possui legislação própria sobre o assunto, bem como há necessidade de levantamento dos valores a serem pagos em conta vinculada e da manifestação expressa para recebimento dos valores pela recorrida.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados, bem como pediu a manutenção da Decisão Monocrática proferida pela relatora competente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do litígio está sobre o pagamento devido de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em relação ao período laborado pela recorrida no Município de Barcarena.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão Monocrática e almejar pronunciamento do colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, agravo interno.

DO DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TEMPORÁRIO

Pois bem, os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, deve referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame, a recorrida aduz que de 1993 e laborou até dezembro de 2007 na função de servente para o Municipio de Barcarena. Portanto, se observa que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, em intervalo de tempo maior que o previsto na Lei, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.

Nesse contexto, diversos são os documentos juntados aos autos que demonstram o vínculo existente entre as partes.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito ao depósito do FGTS e de saldo de salário (quando for o caso) para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rela Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, a Suprema Corte chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate reside sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS (tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Esta Egrégia Corte também possui o entendimento consolidado a respeito do assunto, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADI 5090 E TEMA 731 STJ. INCABÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença nos autos da Ação Ordinária que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar a autora o FGTS, dos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação;

2. O Tema 731 do STJ trata de correção monetária de saldo de depósito de FGTS, enquanto o caso dos autos cuida de condenação imposta à Fazenda Pública de pagar o FGTS referente ao período em que a parte autora trabalhou sob contrato declarado nulo; não cabendo sobrestamento do feito;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN. Aplicação dos Temas 308, 612 e 916 do STF;

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800870-50.2020.8.14.0097 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II - O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”, respeitada a prescrição quinquenal
.

III-

Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015450-74.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público por mais de 2 (dois) anos sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a Agravada faz
jus
ao recebimento do FGTS, observando a prescrição com relação às parcelas vencidas há mais de 05 anos a partir da propositura da presente demanda.

DAS VERBAS TRABALHISTAS

Em relação às verbas trabalhistas, cabe ressaltar que até pouco tempo o posicionamento adotado nos casos semelhantes a este era de que as verbas relativas ao 13° salários e férias não faziam jus ao trabalhador, de acordo com o julgamento do RE 596478-7/RR.

Todavia, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Conforme já mencionado alhures, o agravante foi contratado sob a égide do contrato temporário, de modo que a situação se enquadra à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, qual seja, o “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Sendo assim, além do FGTS, o trabalhador que se enquadra na situação ora em análise também faz
jus
ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
.

A seguir, colaciono a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07- 2020)

DA FORMA DE PAGAMENTO

Já a obrigação de fazer para realização do depósito do valor que ainda será apurado em liquidação sentença em conta vinculada ao FGTS também não é aplicável ao presente caso, posto se tratar de crédito oriundo do reconhecimento de nulidade de ato administrativo e não de relação trabalhista celetista.

Mesmo que haja pedido da Administração Pública sobre o assunto para
“promover o melhor cumprimento de sua obrigação“
não poderá ser feito sob a forma de depósito do valor correspondente ao FGTS em conta vinculada da Caixa Econômica Federal, com o formulário e reajustes próprios da legislação pertinente, pois o contrato firmado com a servidora não possuía natureza celetista e, por isso, não existe conta para esse fim. Assim, o FGTS decorrente da nulidade contratual tem natureza de verba compensatória de prejuízo sofrido pela agente pública que teve sua contratação desvirtuada.

Ainda que o município executado criasse uma conta vinculada, tal medida representaria embaraço burocrático desnecessário, pois, nos termos do Enunciado de Súmula nº. 466 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), "o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público". Logo, diante da nulidade do contrato, a recorrida teria o direito de sacar os valores depositados na hipotética conta vinculada. Nessa situação, após indesejável burocracia, a apelada receberia a mesma quantia que pode ser paga de forma mais célere, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem qualquer ônus adicional ao apelante.

Diante disso, não há de ser aceita a argumentação da forma de pagamento desejável pelo Município, muito menos, a arguição de “necessidade expressa” sobre o pagamento direto à recorrida.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDA. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA CAUTELAR DA ADI 5.090/DF. FGTS. CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO POR DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. TEMA 731/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, determinando a expedição de RPV para o pagamento de valores de FGTS devidos em decorrência da anulação de contrato temporário;

2- Prejudicial de inadequação de via eleita não conhecida, em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3- Os servidores temporários, regidos por lei própria não possuem conta vinculada de FGTS, portanto o pagamento da condenação deve ser realizado por meio de RPV, evitando embaraço burocrático desnecessário, com fulcro no teor do Enunciado de Súmula nº. 466 do STJ. Precedentes do TJ/PA;

4- Descabida a atualização monetária pela TR e aplicação de juros de 0,5% ao mês (REsp 1.614.874/SC – Tema 731), tendo em vista que os índices de correção monetária e de juros fixados em título executivo judicial não podem ser modificados em cumprimento de sentença, ainda que existam precedentes posteriores em sentido diverso, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811442-76.2019.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA. EXISTÊNCIA OMISSÃO SOBRE QUESTÃO DE FATO E DE DIREITO RELEVANTE PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO DIREITO AO FGTS. PRETENSÃO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITO. AFASTADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AFASTADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ACOLHIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O acórdão embargado reformou totalmente a sentença, julgando improcedente ação por considerar válido o contrato temporário firmado entre a embargante e o Município.

(...)

7. Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósito. Afastado. Pagamento que deve ser efetuado de forma direta ao ex-servidor. Inteligência da súmula 466 do STJ e precedentes.

8.Pedido de alteração dos consectários legais. Afastado. Sentença em consonância com o Tema 905 do STJ.

9.Pedido de exclusão da condenação em custas. Acolhimento ante a isenção do Ente Municipal (artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015).

10. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Afastado. Decorrência lógica da sucumbência do réu. Ausência de sucumbência mínima.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida, para excluir a condenação ao pagamento de custas. Em sede de Remessa Necessária, sentença alterada pelos mesmos fundamentos.

12. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801138-81.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/09/2022) (grifo nosso)

Portanto, a Decisão Monocrática hostilizada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/06/2024